Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702144-83.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SEBASTIAO ALVES DE BRITO, MARIA ROSA DE BRITO, JOSÉ DIOCLÉRIO DE SOUSA, APARECIDO ALVES DE BRITO, DEOCLIZA ALVES DA SILVA, ILVONEI ALVES DE BRITO, VALDETE DOS REIS ALVES DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de reexame da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL da r. sentença proferida na presente ação de inventário ajuizada por ILVONEI ALVES DE BRITO, VALDETE DOS REIS ALVES DE BRITO, DEOCLIZA ALVES DA SILVA E APARECIDO ALVES DE BRITO, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC, tendo em vista o julgamento proferido por esta Sexta Turma Cível supostamente com conclusão divergente da tese jurídica firmada pelo eg. STJ no Tema 1.074 (REsp 1.896.526/DF), relativamente à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC (id. 41161778). O processo foi incluído na 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (25/01/2023 a 01/02/2023). O Distrito Federal peticiona nos autos (id. 41892813) para informar que “diante da comprovação do pagamento do ITCD incidente sobre imóvel inventariado, conforme certidão negativa de débitos e telas do SITAF anexas, informar que o recurso especial e apelação interpostos anteriormente perderam seu objeto”. Isso posto, à Secretaria, para excluir o processo da pauta supracitada. Intimem-se. Após, retornem os autos ao em. Presidente do Tribunal, observado o disposto no art. 43, inc. XI, alínea “c”, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora